Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726431-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: DEBORA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS em face de DEBORA FERREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento (n. 0708657-51.2024.8.07.0009), deferiu tutela de urgência. A decisão possui o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual a parte autora afirma estar em tratamento médico / internação, sem o qual poderá haver danos irreversíveis à sua saúde física e à própria vida. A parte requerente formulou pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que a parte requerida se abstenha de cancelar o plano de saúde titulado pela parte demandante. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional, ao menos em decorrência de um dos argumentos apresentados. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque há elementos indicando que a notificação foi encaminhada para a parte requerente, comunicando cancelamento unilateral previsto para o dia 10/05/2024 (ID. 198962214). No caso, em que pese a não aplicação do artigo 13, parágrafo único, incisos I, II e III à situação da parte requerente, pois a disposição se aplica aos planos contratados individualmente (e não aos coletivos por adesão), aplica-se à hipótese presente a tese firmada no Tema n.o 1.082 do STJ, no qual pacificado que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Na situação da parte requerente, observa-se que o requerente está submetida a "pré operatório para cirurgia de histerectomia total para tratamento de sarcoma uterino", conforme relatório médico de ID. 198297674, subsumindo-se sua situação ao precedente firmado pelo STJ. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR à(s) requerida(s) que MANTENHA(M) o plano de saúde de titularidade da parte autora, nos seus exatos termos, com a mesma cobertura contratual, a persistência do custeio do atual tratamento a que a parte autora está submetida e mediante o pagamento da mesma contraprestação anteriormente pactuada, até o pleno restabelecimento da saúde do requerente, o trânsito em julgado da sentença ou posterior reavaliação da tutela provisória concedida, devendo RESTABELECER o plano nos referidos termos, caso cancelado antes da data desta decisão. Intime-se a parte requerida para cumprimento em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), incidente a partir do dia imediatamente seguinte ao último do prazo ora concedido. No mais, recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. (...) A Agravante se insurge quanto ao prazo de cumprimento da ordem judicial, sob a alegação de não possuir condição de atendimento. Acrescenta que não é a responsável pela rescisão unilateral realizada pela Operadora Unimed e que, por esta razão, não pode ser compelida a cumprir a obrigação de fazer. Impugna, ainda, o valor da multa cominatória, argumentando que a manutenção da decisão lhe causará danos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam e, alternativamente, a minoração da multa cominatória. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, ressalto que a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não pode ser por ora apreciada, sob pena de supressão de instância, visto que a matéria não foi examinada pelo julgador de origem. Quanto ao prazo fixado pelo Juízo a quo para que a operadora reintegre a Agravada no plano, não vislumbro a presença de verossimilhança jurídica nas alegações. Isso porque a mera alegação quanto à impossibilidade de atendimento, sem a apresentação de outros elementos, não se mostra suficiente para demonstrar a exiguidade do prazo, especialmente quando se trata de relação de consumo, que pressupõe a vulnerabilidade do consumidor e, principalmente, porque se está diante de obrigação de permanência do vínculo contratual, à luz do Tema n. 1.082 do STJ. No que tange ao valor da multa cominatória aplicada, de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), também não observo a probabilidade do direito invocado, ou mesmo a presença do risco de dano, visto que a Agravante se limita a manifestar insurgência, sem trazer qualquer prova que demonstre a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação ou mesmo o dito risco de dano de difícil reparação. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024 17:58:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador